Tribunal: TJMT
Processo: 1011099-24.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011099-24.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TH TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 26.972.590/0001-08 (RECORRENTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DOCUMENTOS DE VEÍCULO – TESE DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS E LICENCIAMENTO – ALEGAÇÃO DE RECUSA E DEMORA EXCESSIVA NA EXPEDIÇÃO DO CRLV – PLEITO DE IMPEDIMENTO DE REALIZAR FRETE – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RESPOSTA – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE PENDENTE SOBRE O BEM – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA PELA PARTE PROMOVENTE – PENDÊNCIA IMPEDITIVA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO – PROVA DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova produzida com a inicial, pela própria parte promovente, comprova o registro do gravame e a irregularidade, impossibilitando o licenciamento.

Portanto, ao contrário do alegado na inicial, não houve falha ou demora na emissão, mas recusa ante a irregularidade no registro de alienação fiduciária, cuja prova de regularização é ônus da parte promovente, por se tratar de fatos constitutivos de direito.

Outrossim, mesmo ao alegar demora na emissão a parte promovente confessa que o suposto pedido ocorreu durante o contexto da pandemia, bem como que os serviços públicos estariam sendo realizados na forma virtual e em ritmo menos acelerado.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação dos fatos alegados na inicial e, na inversão do ônus da prova, sendo comprovado que havia irregularidade pendente sobre o veículo, que não fora sanada, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou a atualização do sistema e impressão do documento e a condenou ao pagamento de dano material (R$ 5.308,13) consistente no valor do frete que deixou de receber por conta da paralização do veículo, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PROCEDENTE,
os pedidos, com resolução de mérito, de maneira a TORNAR DEFINITIVA A LIMINAR, e CONDENAR a parte reclamada, à título de danos materiais, ao pagamento do valor de R$ 5.308,13 (cinco mil, trezentos e oito reais e treze centavos) a parte autora, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir dos efetivos prejuízos.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não agiu com acerto o magistrado de origem, pois a sentença contraria as provas, uma vez que restou comprovado que o documento não fora emitido diante de irregularidade nos cadastros do veículo.

Alegou que não há prova de qualquer falha pelo órgão de trânsito, pois o próprio promovente confessou que utilizou o veículo até 31.07.2020, mesmo com licenciamento emitido somente até 2018. Argumentou que “tal estado de coisas deve-se exclusivamente pelo fato da inércia da própria empresa que não providenciou a regularização do documento de propriedade do veículo, que deverá constar o registro de alienação fiduciária, no corpo do documento do veículo, para valer contra terceiros”.

Sustentou que não há prova de qualquer pedido junto ao DETRAN para impressão do documento, nem prova de recusa e nem prova do alegado dano material, ônus que lhe incumbe.

Ponderou que “milita em favor da administração pública a fé pública de validade e legitimidade de seus atos, cujo ônus da prova caberá a quem alegar o contrário”, bem como sustentou que “o contrato de financiamento não foi registrado junto ao DETRAN – MT, embora tenha sido inserido pelo agente financeiro, contrariando o disposto na Resolução no 320/2009 do Conselho Nacional de Trânsito”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer e dano material consistente em lucro cessante, pois a parte promovente alega que efetuou os pagamentos dos débitos pendentes sobre o veículo porque precisa efetuar o transporte de cargas e as empresas não admitem uso de veículo irregular, de modo que mesmo tendo efetuada a quitação em 07/2020, não logrou êxito em conseguir a emissão do CRLV apesar das várias tentativas.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de que a pretensão seja julgada improcedente, seja por ausência de prova dos fatos constitutivos quanto às alegações inicias, seja porque a parte promovida comprovou os reais motivos da não emissão do CRLV, ante a existência de irregularidade na realização de gravame.

Na inicial a parte promovente, confessadamente, alega que pagou os débitos em 07/2020 e que não conseguiu emitir o CRLV atualizado, prejudicando seu transporte, no entanto, conforme bem ressaltado em contestação e em recurso, verifica-se que o veículo possuía licenciamento irregular, pois o último licenciamento é de 2018.

Portanto, utilizou-se do veículo, mesmo sem o licenciamento de 2019, até 07/2020, não havendo se acolher a alegada tese de prejuízos, mesmo por falta de prova. Aliás, a parte promovente, em que pese alegar, vários pedidos de emissão do documento, não comprova tais alegações.

Não comprova nem pedido, nem resposta a fim de aferir qual o motivo da suposta não emissão do documento. Na inversão do ônus da prova, quando da realização da defesa, o ente público juntou e-mail no qual constam os reais motivos da não emissão do documento, cujo teor do e-mail transcrevo na íntegra:

Informo que após a compra, a empresa efetivou Registro de Alienação Fiduciária informado por COOPERATIVA DE CRED. RURAL SORRISO LTDA em 30/11/2018 às 14h28min para TH TRANSPORTES EIRELI. Dessa forma é necessário que seja regularizado o gravame, e emitido CRV contendo a alienação. A empresa deve comparecer no atendimento do Detran (com agendamento) com cópia do contrato de alienação, CRV em branco e documentos da empresa e do responsável legal para abertura de processo de inclusão de gravame. Esse é o impedimento

A prova produzida com a inicial, pela própria parte promovente, comprova o registro do gravame e a irregularidade, impossibilitando o licenciamento.

Portanto, ao contrário do alegado na inicial, não houve falha ou demora na emissão, mas recusa ante a irregularidade no registro de alienação fiduciária, cuja prova de regularização é ônus da parte promovente, por se tratar de fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, mesmo ao alegar demora na emissão a parte promovente confessa que o suposto pedido ocorreu durante o contexto da pandemia, bem como que os serviços públicos estariam sendo realizados na forma virtual e em ritmo menos acelerado.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo comprovação dos fatos alegados na inicial e, na inversão do ônus da prova, sendo comprovado que havia irregularidade pendente sobre o veículo, que não fora sanada, de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para revogar a liminar deferida e reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021